Tribunal: TJSP
Processo: 2279226-75.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Ação de cobrança. Indeferimento da penhora dos direitos sobre o imóvel objeto de compromisso de compra e venda não registrado. Possibilidade da penhora recair sobre a cessão de direitos realizada. Decisão reformada. Recurso PROVIDO.